Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-48.2021.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000434-48.2021.8.11.0100

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. M
Á
RCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). M
Á
RCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AGNELSON DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 018.633.421-41 (APELADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. M
Á
RCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, RETIFICADO EM SESSÃO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, PELO 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, PELA 3a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELO O 4o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO BIOMA AMAZÔNICO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública por dano ambiental, julgou parcialmente procedentes os pedidos, deixando de reconhecer a existência de danos morais coletivos e fixando em R$ 2.900,00 o valor da indenização por danos materiais intercorrentes. A demanda originou-se de desmatamento ilegal, por corte raso, de 5,75 hectares de floresta nativa, situada em área de preservação ambiental no bioma amazônico, no imóvel denominado “Lote 150 – P.A Tibagi”, localizado no Município de Brasnorte/MT. O Ministério Público pleiteou, em grau recursal, a condenação por danos morais coletivos e a majoração do valor da indenização por danos materiais intercorrentes, com fundamento nos princípios da reparação integral e da função preventiva da responsabilidade civil ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer o cabimento de indenização por danos morais coletivos em razão do desmatamento ilegal ocorrido em área de especial preservação do bioma amazônico; (
ii
) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos materiais intercorrentes, com base na extensão e gravidade da degradação ambiental.

III. Razões de decidir

3. A ocorrência de desmatamento ilegal em área de preservação ambiental do bioma amazônico, sem autorização da autoridade competente, encontra respaldo em auto de infração, embargo administrativo, relatório técnico e imagens de satélite, confirmando a existência de dano ambiental relevante.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, com base na teoria do risco integral, sendo prescindível a demonstração de culpa do agente causador.

5. O dano moral coletivo configura-se na lesão a valores extrapatrimoniais da coletividade, não se exigindo prova concreta de sofrimento ou abalo psicológico, uma vez que tal modalidade de dano é presumida (
in
re

ipsa
), conforme precedentes do STJ.

6. A fixação da indenização por dano moral coletivo deve observar critérios de proporcionalidade, gravidade da lesão ambiental, extensão do dano e capacidade econômica do agente, sendo adequada, no caso, a fixação em R$ 10.000,00.

7. O dano material intercorrente, caracterizado pelas perdas ambientais entre a data da lesão e a efetiva recuperação da área degradada, deve refletir a gravidade do impacto ecológico, não se confundindo com o dano residual, e admite indenização autônoma.

8. A quantia de R$ 2.900,00 fixada em primeira instância a título de dano material intercorrente revela-se adequada, não comportando alteração.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental configura-se
in
re

ipsa
, sendo prescindível a demonstração de abalo concreto à coletividade.

O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os critérios de gravidade do dano, extensão da lesão e função pedagógica, podendo ser arbitrado em montante significativo para desestimular condutas lesivas ao meio ambiente.

O dano material intercorrente, ainda que haja reparação
in natura
, é autônomo e indenizável, sendo incabível sua majoração quando o valor fixado for suficiente para refletir a extensão do impacto ambiental.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225 e § 3o; Lei n. 6.938/1981, art. 14; Lei n. 7.347/1985,
arts
. 13 e 18; CPC,
arts
. 487, I, e 509, I; CC, art. 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03.09.2015,
DJe
14.09.2015; STJ, REsp 1940030/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2022,
DJe
06.09.2022.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, deixando, contudo, de reconhecer o pleito indenizatório por danos morais coletivos e fixando valor tido por irrisório a título de danos materiais intercorrentes.

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação Cível, sustentando que a quantia fixada a título de danos materiais intercorrentes é irrisória e não atende aos princípios da reparação integral e da função preventiva da responsabilidade civil ambiental,
notadamente por se encontrar muito aquém do valor arbitrado na esfera administrativa pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), que ultrapassou os R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Enfatiza que a reparação pecuniária deve refletir tanto os prejuízos efetivos quanto os lucros indevidamente obtidos pelo degradador.

Argumenta, ainda, pela necessária condenação em danos morais coletivos, por se tratar de dano difuso e transgeracional que viola frontalmente o art. 225 da Constituição Federal, sendo a reparação extrapatrimonial forma de restituir simbolicamente os valores imateriais da coletividade atingida.

Invoca, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e doutrina especializada sobre a desnecessidade de prova concreta de abalo moral coletivo, uma vez que o dano moral ambiental coletivo é presumido (
in
re

ipsa
).

Por fim, requer o provimento do Apelo interposto para majorar o valor fixado a título de danos materiais intercorrentes e reconhecer o dever de indenizar por danos morais coletivos, cumulativamente à obrigação de recuperação ambiental.

Contrarrazões ofertadas pelo Apelado no id. 280011890.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra dos Procuradores Hélio
Fredolino
Faust e Marcelo Caetano
Vacchiano
, opinou pelo provimento do recurso interposto (id. 281935396).

É o relatório.

V O T O

E
XM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Eminente Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, deixando, contudo, de reconhecer o pleito indenizatório por danos morais coletivos e fixando valor tido por irrisório a título de danos materiais intercorrentes.

Extrai-se dos autos que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Parquet em desfavor de
Agnelson
dos Santos de Sousa, sustentando que
requerido realizou desmatamento ilegal, por corte raso, de 5,75 hectares de vegetação nativa do tipo floresta, situada em área objeto de especial preservação ambiental, inserida no bioma amazônico, no imóvel denominado “Lote 150 – P.A Tibagi”, localizado no Município de Brasnorte/MT.

O fato resultou na lavratura do Auto de Infração Ambiental n.o 200431151/2020 e no embargo administrativo correspondente, n.o 200441126/2020, ambos lavrados pela SEMA.

Pugnou, com base no princípio da reparação integral, pela condenação do requerido ao ressarcimento dos danos ambientais materiais e morais coletivos, além da obrigação de reparar
in natura
a área degradada.

A parte Requerida apresentou impugnação.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença satisfativa, cujo dispositivo restou assim grafado:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

CONFIRMAR a decisão proferida no id. 55090857 e CONDENAR a parte requerida na obrigação de não fazer consubstanciada em a imediata suspensão da atividade na área explorada ilegalmente, sob pena da aplicação de multa diária
correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento, nos termos do art. 536 do CPC, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e MANTER a inscrição da presente demanda na matrícula do imóvel objeto de degradação, para conhecimento de terceiros;

CONDENAR a parte requerida na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, cujo existência deverá ser demonstrada e o “quantum
debeatur
” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), sobre o qual haverá a incidência de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, contados a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.

DESCABEM custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei no 7.347/85”.

Do
decisum
, a parte Autora aviou o presente Recurso, o qual
se passa à análise.

Primeiramente, anoto que se verifica dos autos que os documentos juntados pelo Autor motivaram a procedência de demanda e, via de consequência, a condenação em reparação da degradação ambiental.

Conforme consta no Auto de Infração n. 200431151, foi devidamente comprovada a ocorrência do dano ambiental em testilha, causado pelo desmate de área de floresta nativa, objeto de especial preservação, no imóvel rural denominado
“Lote 150 – P.A Tibagi”
, de propriedade do Apelado.

Quando do ajuizamento da inicial, o Ministério Público juntou: i) auto de infração;
ii
) termo de embargo/interdição;
iii
) relatório técnico;
iv
) imagens de satélite e; v) notificação administrativa (id. 280011059).

Do laudo pericial, extrai-se que restou comprovado o desmate de 5,758 hectares de área objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade/órgão competente.

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram o infrator por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para
as presentes
, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Já especificamente em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma
comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Ainda, o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. (...) (STJ –
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015,
DJe
14/9/2015).

Nesta linha de intelecção:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...)
(STJ
–
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015,
DJe
14/9/2015).

Ainda neste sentido, entendimento da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS
INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser
individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2022)

Desta forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor do Apelado, em razão do dano ambiental causado, motivo por que o Apelo comporta provimento, neste ponto.

Passa-se, então, à análise do
quantum
a ser fixado na espécie.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

No caso dos autos, trata-se de desmatamento, sem autorização do órgão competente, de 5,75 hectares de floresta nativa do bioma Amazônia, área objeto de especial preservação.

É de conhecimento geral que a recuperação da floresta amazônica apresenta elevado grau de complexidade e dificuldade em relação a outros biomas, uma vez que demanda um tempo significativamente maior para a sucessão florestal.

Diante da degradação, a floresta amazônica sofre perda relevante de produtividade, alterações no regime hidrológico (especialmente em razão das bacias hidrográficas situadas em sua extensão), além de provocar perda de biodiversidade em escala global.

Cumpre salientar que, sob a perspectiva global, a degradação da Amazônia implica a liberação de expressivas quantidades de carbono anteriormente armazenado em sua biomassa, contribuindo de modo substancial para o agravamento do efeito estufa e para o aquecimento global
[1]
.

Ressalte-se que a biodiversidade amazônica é funcionalmente interdependente, de modo que a ausência de espécies-chave, tais como dispersores de sementes, polinizadores e organismos do solo, compromete a resiliência do ecossistema.

Dessa forma, a regeneração de área de floresta amazônica objeto de desmatamento ilegal, quando viável, pode demandar séculos para que se restaurem, ainda que minimamente, sua estrutura e seu funcionamento originais.

Diante dessas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo deve guardar correspondência com o dano ambiental causado, motivo pelo qual fixo o valor da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por fim, passo à análise quanto à majoração da indenização por danos materiais.

Na sentença objurgada, o Juízo de primeiro grau condenou a parte Apelada ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, a ser calculado em sede de liquidação de sentença, e ao pagamento de danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Cumpre esclarecer que a jurisprudência pátria, bem como a doutrina contemporânea, reconhece duas espécies de danos materiais decorrentes do dano ambiental: o residual e o intercorrente.

O dano material residual deve ser arbitrado pelo magistrado quando não for possível a recuperação da área degradada, ou quando não cumprida a obrigação de fazer, consistente na apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Por sua vez, o dano material intercorrente decorre do lapso temporal durante o qual a área permaneceu desmatada, tendo como termo inicial a data da ocorrência do dano e, como termo final, a data da efetiva recuperação da área degradada.

Neste sentido, colaciono entendimento paradigmático proferido pela Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4.
O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a
ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2022) (grifos nossos).

Ad
argumentandum
tantum
, não há dúvida quanto à possibilidade de cumulação das modalidades de dano material com a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Dessa forma, é certo que o
quantum
indenizatório referente aos danos materiais, tanto o intercorrente quanto o residual, deve ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a necessidade de avaliação técnica e detalhada do impacto ambiental.

Contudo, na presente demanda, o Juízo de primeiro grau fixou
o valor do dano material intercorrente em R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e, diante do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado, não se cogita a exclusão do valor arbitrado para que sua definição seja relegada à fase de liquidação de sentença.

Portanto, em razão das peculiaridades processuais do caso em exame, admite-se a possibilidade de manutenção do valor do dano material intercorrente conforme fixado na sentença objurgada, ou sua majoração, conforme pleiteado no recurso.

No caso dos autos, considerando o impacto decorrente da perda ambiental verificada na área degradada, bem como a data da ocorrência do evento danoso (ano de 2020), entendo que o recurso interposto merece provimento também neste ponto, a fim de majorar o valor da indenização por danos materiais intercorrentes para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para condenar o Apelado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral coletivo, bem como para majorar o valor de indenização a título de danos materiais intercorrentes para a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

[1]
FEARNSIDE, Philip M. Destruição e conservação da floresta amazônica. Manaus: Editora do INPA, 2022. p. 35.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O
dano moral coletivo de natureza ambiental
, fincado na compreensão de resultado de uma lesão no âmbito extrapatrimonial de
determinada coletividade, independe da demonstração de repulsa, indignação, dor ou qualquer outro sentimento dessa coletividade, como se dá em relação ao indivíduo isolado, uma vez que, pelo só fato de se tratar de um bem público, já implica em repercussão geral e conscientização coletiva sobre a obrigação de reparação.

Assim,
é de se presumir sua incidência
, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, aliás, vem reformando acórdãos do TJMT que sustentam a necessidade de demonstração do referido dano moral e sua repercussão no seio social:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTURBAÇÃO ESPECÍFICA À COMUNIDADE LOCAL.

1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que para a verificação do dano moral coletivo ambiental é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
de 1o.10.2013).

2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
2398206/MT, Min. Maria Thereza de Assis, 2a Turma, 27.11.2024, DJEN 2.12.2024)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

1. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reparação de danos causados ao meio ambiente, a Corte Mato-grossense manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos no ponto em que deixou de condenar o autor, ora agravado, ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

2. Entendeu a Corte local que o desmatamento de 40,13 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização do órgão ambiental, não "ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local", tampouco se identificou a irreparabilidade do meio ambiental degradado, ponto considerado "fundamental para a fixação do dano moral coletivo".

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

4. A eventual irreparabilidade do ambiente não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração (dano intermediário, intercorrente ou transitório), de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte de
Justiça.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. (
AREsp
2376184/MT, Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, 13.5.2025, DJEN 21.5.2025)

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2509427 / MT, Min.
Afránio
Vilela, 2a Turma, 9.4.2025, DJEN 22.4.2025;
AgInt
no
AREsp
2272231 / MT, Min.
Afránio
Vilela, 2a Turma, 9.4.2025, DJEN 22.4.2025)

Quanto ao valor a ser fixado a título de reparação pelo dano moral coletivo, em aplicação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devem ser sopesados no caso concreto a gravidade da infração cometida, a quantidade da área desmatada ou degradada, o impacto social causado, a capacidade econômica do infrator e eventual boa-fé deste na reparação, de forma que não se arbitre valor em excesso, mas que sirva de caráter pedagógico e inibidor de semelhantes posturas danosas.

Cabe fazer alusão ao voto condutor do julgamento do
AgInt
no
AREsp
2461385/MT, da lavra do Ministro Herman Benjamin (2a Turma, 19.8.2024,
DJe
22.8.2024), que manteve o valor fixado de R$ 49.900,00 pelo dano moral coletivo causado pelo desmatamento de mais de 1.000 hectares de reserva legal de floresta nativa; assim como ao julgamento do
AgInt
no
AREsp
2337176/MT, relatado pelo Ministro Mauro Campbell Marques (2a Turma, 11.3.2024,
DJe
14.3.2024), que, também em área de floresta nativa, reduziu para R$ 10.000,00 o valor fixado a título de dano moral, por considerar a situação de hipossuficiência financeira (na forma da lei) do demandado.

No caso em apreço, valendo-me desses julgados como parâmetro, tenho como excessivo,
data vênia
, o valor fixado no voto relator, tendo em vista o tamanho da área danificada (5,75 hectares) e a extensão do
impacto no meio social, mostrando-se mais consentâneo com a realidade fática o arbitramento do dano moral coletivo ambiental em
R$ 10.000,00
.

Assim, acompanho o eminente relator,
parcialmente
, para
divergir
tão somente no valor a ser arbitrado a título de dano moral coletivo, fixando-o no montante acima, a ser destinado ao fundo previsto no art. 13 da Lei 7.347/85.

É como voto.

V O T O

E
XM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
1a VOGAL
):

Egrégia Câmara,

A Ação Civil Pública tem por fundamento o desmate, sem autorização do órgão ambiental, de 5,75 hectares de vegetação nativa do tipo floresta, situada em área objeto de especial preservação ambiental, inserida no bioma amazônico, no imóvel denominado “Lote 150 – P.A Tibagi”, localizado no Município de Brasnorte/MT.

O objeto do recurso de apelação é o valor fixado a título de dano material intercorrente e a ausência de condenação por dano moral coletivo.

Destaca-se que houve a condenação do apelado ao pagamento de danos materiais residuais “cuja existência deverá ser demonstrada e o “quantum
debeatur
” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85”.

Quanto ao dano material intercorrente, foi fixado em R$ 2.900,00.

Ressalta-se que se trata de um desmate de 5,75 hectares, dentro de uma área total de 83,64 hectares.

O pedido recursal para a majoração do dano material intercorrente tem por fundamento a comparação com a multa aplicada na seara administrativa.

Entretanto, é de se observar que o dano material, conforme a sentença, abrangeu as duas situações: eventual existência de dano material residual e o dano intercorrente. Confira-se o trecho da sentença que fundamenta as duas condenações:

De plano, destaca-se que a indenização pecuniária se divide em duas espécies de reparação, a saber, os danos ambientais residuais e os intercorrentes.

A reparação pelos danos ambientais residuais se destina justamente à compensação ecológica do meio ambiente degradado, ou seja, quando a reparação do meio ambiente não for suficiente para restaurar o “status quo ante”, esse prejuízo deve ser reparado por meio de indenização por danos materiais residuais.

Quanto ao tema, ensina a doutrina especializada:

(...)

O que se conclui, portanto, é que a indenização por danos materiais residuais deve ser estipulada tendo por base os danos ambientais irreversíveis, ou seja, a degradação que não se pode recuperar, mesmo após a execução de Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD.

(...)

No que se refere à indenização por danos materiais intercorrentes, trata-se da reparação pecuniária pelos danos ocorridos entre a data do dano ambiental e a efetiva recuperação do meio ambiente, os quais podem ser fixados independentemente dos danos residuais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)”

Portanto, o valor do dano material intercorrente não guarda relação com o valor da multa aplicada pelo órgão ambiental, já que o dano material intercorrente tem caráter compensatório, pelo período em que permanece a perda ambiental, ou seja, o período entre a ocorrência do dano e a recuperação da área, uma vez que, se não houver a recuperação, já foi fixado o dano residual, destinado aos casos de irrecuperabilidade.

Já a multa administrativa tem caráter sancionatório.

Dessa forma, não se atrela, a fixação do dano material intercorrente, ao valor da multa fixada.

No caso, num lote de terras de 83,64 hectares, houve o desmate, sem autorização do órgão ambiental, de 5,75 hectares, não se vislumbrando que se trate de área considerável.

Por
tal
razão, o valor fixado pelo juízo a título de dano material intercorrente atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao dano moral coletivo, acompanho o voto do E. Des. JONES GATASS
DIAS
, pois, apesar de ter ocorrido uma infração ambiental, consistente no desmate de 5,75 hectares de floresta nativa, sem a prévia autorização do órgão ambiental, tal desmate sem autorização não se deu dentro de área de reserva legal ou de preservação permanente.

Assim, o valor do dano moral deve atender à razoabilidade e proporcionalidade, pelo que o valor de R$10.000,00 atende a tais parâmetros.

Diante do exposto,
divirjo
do eminente relator quanto à majoração do dano material intercorrente, mantendo o valor fixado na sentença e
acompanho
o voto do Des. Jones
Gatass

Dias
quanto à fixação do dano moral coletivo em R$10.000,00.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão de julgamento para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC, em razão da divergência instaurada no recurso de Apelação Cível.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO D
A
TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(3
a
VOGAL – CONVOCAD
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, na Ação Civil Pública no 1000434-48.2021.0100, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
1) CONDENAR
a parte requerida na obrigação de não fazer consubstanciada em a imediata suspensão da atividade na área explorada ilegalmente, sob pena da aplicação de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento e
MANTER
a inscrição da presente demanda na matrícula do imóvel objeto de degradação, para conhecimento de terceiros; 2)
CONDENAR
a parte requerida na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00; 3)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, cuja
existência
deverá ser demonstrada e o “
quantum
debeatur
” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85; 4)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), sobre o qual haverá a incidência de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic.

Em suas razões recursais (Id. 280011881) pretende o Ministério Público majoração do valor fixado a título de danos materiais intercorrentes, haja vista que o valor fixado pelo juízo
a quo
representa quantia inferior ao necessário para a efetiva reparação dos danos causados pelo Apelado.

Alega que o valor fixado a seara judicial dever ser maior do que aquele estabelecido na esfera administrativa, qual seja, R$ 28.764,54 (vinte e oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme cálculo realizado pela própria SEMA.

Sustenta que o valor do dano material ambiental não poderá ser inferior ao proveito econômico ilicitamente auferido pelo demandado, que o dano decorreu de prática de desmatamento em vegetação objeto de especial preservação no total de 5,75 ha, sem autorização do órgão ambiental.

Requer também a majoração do valor fixado, à título de dano moral coletivo.

O e. Relator, Desembargador Márcio Vidal, votou no sentido de dar provimento ao apelo para condenar o Apelado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à título de dano moral coletivo, bem como para majorar o valor da indenização a título de danos materiais intercorrentes para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O e. 2o Vogal, Desembargador Jones Gattass Dias votou no sentido de acompanhar o Relator quanto à majoração do dano material, mas divergir quanto ao dano moral coletivo para fixar o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A e. 1o Vogal, Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, divergiu do Relator quanto à majoração do dano material intercorrente para manter o valor fixado na sentença e, quanto ao dano moral coletivo, acompanhou a divergência inaugurada pelo 1o Vogal.

Em razão da aplicação do art. 942 do CPC, fui convocada para participar da técnica de extensão de julgamento.

É o sucinto relatório.

Como pacificado pelo STJ, a técnica de julgamento estendido previsto no art. 942 do CPC não limita os julgadores convocados à análise apenas a matéria decidida de forma não unânime pelo quórum original, devendo, pois, ser apreciado todo o conteúdo da apelação, sob pena de nulidade.

Cito à título de ilustração o seguinte aresto do STJ,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DA APELAÇÃO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. NATUREZA JURÍDICA. TÉCNICA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE LIMITE APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO AMPLIADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 4. A natureza jurídica do instituto previsto no art. 942 do CPC/15, substituto do
revogado embargos
infringentes, é de técnica de julgamento, por meio da qual a sessão de julgamento iniciada pelo colegiado original retoma após a convocação de novos julgadores, e não de recurso com efeito devolutivo. 5.
Diante desse panorama, conclui-se que a incidência da técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC/15 não limita os julgadores convocados à análise apenas a matéria decidida de forma não unânime pelo quórum original, deve, pois, ser apreciado todo o conteúdo da apelação
. Precedentes desta e. Terceira Turma. 6. Hipótese em que, ante o julgamento não unânime da apelação, houve a ampliação do quórum na forma do art. 942 do CPC/2015. Entretanto, na continuação do julgamento foi excluído o tema sobre o qual o colegiado original havia sido unânime, limitando-se os novos julgadores ao exame apenas da matéria em que houve divergência. 7. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que seja proferido novo julgamento, no qual deverão ser analisadas todas as alegações suscitadas nas razões das apelações interpostas. 8. Recurso especial de ROSANA DAUDT PRIETO provido, com o retorno dos autos à origem. Recurso especial de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI prejudicado. (STJ - REsp n. 1.934.178/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 16/9/2021) (NEGRITEI)

Feita esta ponderação inaugural, passo ao exame do Recurso de Apelação.

Com relação ao dano material, não tenho dúvidas acerca da sua existência e dever do Requerido em reparar.

Da leitura integral dos documentos anexados aos autos, conclui-se a existência de relação de causalidade entre a conduta do Requerido (degradação ambiental por desmate irregular) e os danos causados ao meio ambiente.

Neste norte, não há dúvida acera do dever de indenizar pelo Requerido.

Resta, portanto, saber sobre o dever de indenizar MATERIALMENTE.

O RELATÓRIO TÉCNICO No 844/GPFCD/CFFL/SEMA/2020 (Id. 280011059), elaborado pela SEMA constatou desmatamento a corte raso ilegal, em vegetação nativa, de 5,75 ha sem a autorização do órgão ambiental.

O mesmo relatório acima constatou que o dano ocorreu no bioma amazônico e em área objeto de especial preservação, bem como não se trata de área consolidada.

Em se tratando de responsabilidade civil e pretensão indenizatória em matéria ambiental, há várias espécies do gênero dano material e, dentre elas: o dano ambiental residual e o dano ambiental intercorrente, os quais não se confundem.

O dano residual está relacionado com as medidas de restauração, ou seja, o dano residual será indenizável se a restauração não for imediata após a implementação das medidas reparadoras e se há necessidade de medidas complementares.

Já no dano intercorrente, o término da implementação das medidas reparadoras não é o marco para efeito de restauração, mas sim o da ocorrência do dano, cujo parâmetro é medido entre o evento danoso e a conclusão das medidas reparadoras.

Por ser extremamente didático, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ acerca da matéria,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4.
O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final)
. 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação. (STJ - REsp n. 1.940.030/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 6/9/2022) (NEGRITEI)

No caso em apreço, o Relatório acima mencionado realizado pela SEMA foi conclusivo e enfático em
afirmar que
não se trata de área consolidada, bem como ocorreu o dano em área objeto de especial preservação em bioma amazônico.

Importante destacar ainda que a indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO – DESMATAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –– COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DANO - CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo a demonstração do dano ambiental decorrente do desmatamento de 66,307 hectares de floresta nativa, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável, cabível a responsabilização da Apelada em decorrência dos danos praticados, inclusive para a recomposição do bioma atingido e cumulação com indenização por dano material. 2. “[...] A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. 3. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.” (N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL). 4. “[...] A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de
sentença.[...]
” (N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). 5. Recurso parcialmente provido. (TJ/MT - N.U 0000430-22.2012.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021,
Publicado
no DJE 16/07/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Frustradas as tentativas de citação pessoal e encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, não há falar em nulidade de sua citação por edital. Inexiste cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide se o julgador entendeu que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente à formação do seu convencimento, notadamente diante da apresentação de cópia de processo administrativo atuado pelo IBAMA. A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso. (TJ/MT - N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 13/12/2019)

Diante da leitura do relatório acima, conclui-se não há dúvidas quanto ao dever de indenizar materialmente.

Quanto ao dano moral coletivo e difuso, entendo ser possível, haja vista tratar-se de direito cuja natureza é metaindividual.

Para que o dano moral coletivo seja devido, necessário que o ato praticado (evento danoso) atinja também a esfera coletiva.

O dano moral transindividual conhecido como “dano moral coletivo”, caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando, em razão disso, um dever de reparação.

Para a caracterização do dano moral coletivo, em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVER DE REPARAR OS DANOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) XXI - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (
arts
. 1o da Lei n. 7.347/1985; 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil). (...) XXIII - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. (...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020,
DJe
de 11/5/2020.)

A jurisprudência pátria consigna ainda que para efeitos de dano moral ambiental coletivo, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que restou demonstrado nos autos, pois embora seja uma relativa pequena extensão de área desmatada (cerca de 5,75 ha, de acordo com o Relatório Técnico elaborado pela SEMA e já consignados anteriormente), o fato é que o desmatamento ocorreu em área objeto de especial preservação, em bioma amazônico e sem autorização do órgão ambiental competente.

Assim restou constatado pela equipe da SEMA que realizou a inspeção,
in
verbis
:

5. CONSTATAÇÕES:

(...)

Dessa forma, após a realização dos procedimentos descritos no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado “LOTE 150 – PA-TIBAGI, registrado na base de dados do SIMCAR MIGRADO, sob o no MT-5101902-D134A804175A4CB5A7B5DF581E2BD986 (EM ANÁLISE), localizado no Município do BRASNORTE, de propriedade do (a) Sr.(a) AGNELSON DOS SANTOS SOUZA, foi constatado 5,75 hectares de DESMATAMENTO C ORTE RASO ILEGAL, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre o período de 20/06/2020 e 24/06/2020, portanto, passível de autuação.

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o dano ambiental constatado se encontra totalmente inserido no bioma AMAZÔNIA, portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, em vegetação do tipo FLORESTA, conforme o RADAM Brasil.

(...)

Logo, não há como negar que o dano transcendeu para a esfera da coletividade, devendo, portanto, ser reconhecido o dano moral coletivo.

Em situação bastante semelhante ao presente feito, trago à colação os recentes julgados emanados deste Sodalício,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEIMADAS E DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a imposição de multa coercitiva, mantendo, contudo, a obrigação de fazer imposta ao ente municipal e o pagamento de indenização por dano moral coletivo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se a decisão monocrática proferida pela Relatora violou o princípio da colegialidade; (
ii
) verificar se há responsabilidade do Município de Cáceres pelos danos ambientais decorrentes das queimadas e descartes irregulares de resíduos em área de sua propriedade; (
iii
) analisar se a determinação judicial de cumprimento de normas ambientais configura ingerência indevida do Poder Judiciário no Executivo; (
iv
) definir se há configuração de dano moral coletivo sem prova de repercussão social concreta; e (v) avaliar se o valor da indenização por dano moral coletivo mostra-se excessivo. III. Razões de decidir 3. Preliminar de nulidade do julgamento monocrático rejeitada. O julgamento monocrático pelo relator está autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC/2015, e pela Súmula 568 do STJ, quando a decisão se fundamenta em jurisprudência consolidada, sendo assegurado o controle pelo órgão colegiado via agravo interno. 4. Responsabilidade ambiental do Município configurada. Os relatórios técnicos juntados aos autos comprovam a inércia da Administração em adotar providências mínimas para evitar queimadas e descartes irregulares de resíduos sólidos, violando a Lei Federal 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 5. Não há afronta à separação dos poderes. A decisão judicial que impõe ao Município obrigações ambientais não usurpa atribuições do Executivo, pois se limita a determinar o cumprimento de deveres legais inerentes à administração pública ambientalmente responsável. 6. Dano moral coletivo ambiental configurado. Conforme jurisprudência do STJ, o dano ambiental coletivo prescinde da comprovação de danos individuais concretos, sendo aferível in
re

ipsa
, diante da violação ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado. 7. Valor da indenização proporcional. O montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado não se revela desproporcional, considerando a gravidade da conduta omissiva, a necessidade de prevenção e a destinação dos valores ao Fundo Municipal da Defesa do Meio Ambiente (FUMDEMA). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade. 2. O ente municipal responde por dano moral coletivo ambiental quando
omite-se
na fiscalização e controle de queimadas e descartes irregulares de resíduos em sua área territorial. 3. A determinação judicial de adoção de medidas ambientais não configura ingerência indevida do Poder Judiciário, pois decorre do dever constitucional de preservação do meio ambiente. 4. O dano moral coletivo ambiental independe de prova de sofrimento individual ou repercussão social concreta, bastando a violação ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado. 5. O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar a proporcionalidade entre a gravidade da omissão estatal, o impacto ambiental e a função reparatória e preventiva da condenação." (TJ/MT - N.U 1006761-63.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMADAS IRREGULARES EM PROPRIEDADE RURAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAR. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que, em ação civil pública por dano ambiental, impôs ao réu, Sebastião José Ferreira, obrigações de fazer e de não fazer para prevenção de queimadas, mas negou o pedido de indenização por danos materiais e morais coletivos. O recurso busca a reforma da sentença para condenação do réu ao pagamento de indenizações em razão de queimadas não autorizadas na Fazenda Beira Rio II, em Nova Maringá-MT, entre 2016 e 2021. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de dialeticidade; (
ii
) a possibilidade de cumular obrigações de fazer e de não fazer com a obrigação de indenizar por danos material e moral coletivo; (
iii
) a configuração e quantificação da obrigação de indenizar o dano material ambiental; e (
iv
) a configuração e quantificação da indenização por dano moral coletivo ambiental. III. Razões de decidir 3. Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade, o recurso preenche o requisito do art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais são suficientes para demonstrar o interesse do apelante na reforma da sentença, afastando a alegação de inadmissibilidade. A jurisprudência do STJ reconhece que a mera repetição de argumentos não configura falta de dialeticidade (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC, Rel. Min. Humberto Martins). 4. A legislação e a jurisprudência permitem a cumulação das obrigações de reparar e indenizar por danos ambientais, pois visam finalidades distintas: a reparação integral do meio ambiente e a compensação pelos danos materiais e morais coletivos. A Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação cumulativa em obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em casos de dano ambiental. 5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independente de culpa, baseada na teoria do risco integral (CF, art. 225, § 3o, e Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o), cabendo ao poluidor a obrigação de reparar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal Justiça exige nexo de causalidade para a configuração da responsabilidade ambiental, o qual foi demonstrado pela posse do réu na Fazenda Beira Rio II e pela ausência de autorização para queimadas, conforme Relatório de Focos de Incêndio e recibo de inscrição no CAR. 7. Comprovado o dano material ambiental, mas não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação, admite-se que sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considerando: i) a dimensão e a natureza da área atingida pelos incêndios;
ii
) o marco inicial do dano; e
iii
) o marco final do dano, a depender da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração in natura, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável. 8. O dano moral coletivo ambiental é configurado pela degradação do meio ambiente, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento coletivo específico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O uso de fogo, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, prática esta ocorrida de forma recorrente, configura grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, resultando na responsabilização por dano moral coletivo ambiental. 9. A fixação do valor de indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo utilizar o método bifásico do Superior Tribunal de Justiça para determinar um valor justo e equitativo. No caso, foi fixado o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), considerando a gravidade e a extensão dos danos. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O requisito da dialeticidade é atendido quando as razões recursais são suficientemente claras para justificar a reforma da sentença, não configurando ausência de dialeticidade a mera repetição de argumentos. 2. É permitida a cumulação das obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em casos de danos ambientais, para assegurar a reparação integral, conforme Súmula 629 do STJ. 3. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, fundamentada no risco integral, e requer nexo causal entre a conduta do agente e o dano causado. 4. O dano moral coletivo ambiental decorre da violação a direitos difusos ao meio ambiente equilibrado, prescindindo de comprovação de sofrimento individual, sendo passível de indenização pelo prejuízo coletivo.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei 7.347/1985, art. 3o e art. 13; Lei 12.651/2012, art. 38; CPC,
arts
. 1.010, III, 491 e 509, I; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 629; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
; STJ, REsp 1.269.494/MG,
Rela
. Mina. Eliana Calmon; STJ, REsp 1.057.274/RS,
Rela
. Mina. Eliana Calmon; STJ, REsp 1.845.200/SC, Rel. Min. Og Fernandes; TJMT, N.U. 0001864-05.2010.8.11.0111, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 04.11.2020; TJMT, N.U. 0001651-53.2013.8.11.0059,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2024; e TJMT, N.U. 0000647-16.2010.8.11.0049,
Rela
. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.09.2020. (TJ/MT - N.U 1001369-95.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024)

Uma vez configurado o dano moral coletivo, resta estabelecer o
quantum
indenizatório.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das
partes, etc...
de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Analisando os critérios acima, entendo justa, razoável e proporcional, a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do acima exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Jones Gattass Dias para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para majorar o dano material intercorrente para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e reconhecer o dano moral coletivo e fixar o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser destinado ao fundo previsto no art. 13 da Lei no 7347/85.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROIBERTO
CURVO
(
4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara
,

Acompanho a divergência, nos termos do voto
da eminente
Desembargadora Maria Erotides Kneip
, pedindo vênia aos entendimentos
contrários
.

V O T O
(RETIFICADO
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminente Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, deixando, contudo, de reconhecer o pleito indenizatório por danos morais coletivos e fixando valor tido por irrisório a título de danos materiais intercorrentes.

Extrai-se dos autos que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Parquet em desfavor de
Agnelson
dos Santos de Sousa, sustentando que
requerido realizou desmatamento ilegal, por corte raso, de 5,75 hectares de vegetação nativa do tipo floresta, situada em área objeto de especial preservação ambiental, inserida no bioma amazônico, no imóvel denominado “Lote 150 – P.A Tibagi”, localizado no Município de Brasnorte/MT.

O fato resultou na lavratura do Auto de Infração Ambiental n.o 200431151/2020 e no embargo administrativo correspondente, n.o 200441126/2020, ambos lavrados pela SEMA.

Pugnou, com base no princípio da reparação integral, pela condenação do requerido ao ressarcimento dos danos ambientais materiais e morais coletivos, além da obrigação de reparar
in natura
a área degradada.

A parte Requerida apresentou impugnação.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença satisfativa, cujo dispositivo restou assim grafado:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

CONFIRMAR a decisão proferida no id. 55090857 e CONDENAR a parte requerida na obrigação de não fazer consubstanciada em a imediata suspensão da atividade na área explorada ilegalmente, sob pena da aplicação de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento, nos termos do art. 536 do CPC, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e MANTER a inscrição da presente demanda na matrícula do imóvel objeto de degradação, para conhecimento de terceiros;

CONDENAR a parte requerida na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, cujo existência deverá ser demonstrada e o “quantum
debeatur
” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), sobre o qual haverá a incidência de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, contados a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.

DESCABEM custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei no 7.347/85”.

Do
decisum
, a parte Autora aviou o presente Recurso, o qual se passa à análise.

Primeiramente, anoto que se verifica dos autos que os documentos juntados pelo Autor motivaram a procedência de demanda e, via de consequência, a condenação em reparação da degradação ambiental.

Conforme consta no Auto de Infração n. 200431151, foi devidamente comprovada a ocorrência do dano ambiental em testilha, causado pelo desmate de área de floresta nativa, objeto de especial preservação, no imóvel rural denominado
“Lote 150 – P.A Tibagi”
, de propriedade do Apelado.

Quando do ajuizamento da inicial, o Ministério Público juntou: i) auto de infração;
ii
) termo de embargo/interdição;
iii
) relatório técnico;
iv
) imagens de satélite e; v) notificação administrativa (id. 280011059).

Do laudo pericial, extrai-se que restou comprovado o desmate de 5,758 hectares de área objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade/órgão competente.

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram o infrator por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para
as presentes
, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Já especificamente em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Ainda, o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. (...) (STJ –
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015,
DJe
14/9/2015).

Nesta linha de intelecção:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...)
( STJ
–
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015,
DJe
14/9/2015).

Ainda neste sentido, entendimento da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2022)

Desta forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor do Apelado, em razão do dano ambiental causado, motivo por que o Apelo comporta provimento, neste ponto.

Passa-se, então, à análise do
quantum
a ser fixado na espécie.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

No caso dos autos, trata-se de desmatamento, sem autorização do órgão competente, de 5,75 hectares de floresta nativa do bioma Amazônia, área objeto de especial preservação.

É de conhecimento geral que a recuperação da floresta amazônica apresenta elevado grau de complexidade e dificuldade em relação a outros biomas, uma vez que demanda um tempo significativamente maior para a sucessão florestal.

Diante da degradação, a floresta amazônica sofre perda relevante de produtividade, alterações no regime hidrológico (especialmente em razão das bacias hidrográficas situadas em sua extensão), além de provocar perda de biodiversidade em escala global.

Cumpre salientar que, sob a perspectiva global, a degradação da Amazônia implica a liberação de expressivas quantidades de carbono anteriormente armazenado em sua biomassa, contribuindo de modo substancial para o agravamento do efeito estufa e para o aquecimento global
[1]
.

Ressalte-se que a biodiversidade amazônica é funcionalmente interdependente, de modo que a ausência de espécies-chave, tais como dispersores de sementes, polinizadores e organismos do solo, compromete a resiliência do ecossistema.

Dessa forma, a regeneração de área de floresta amazônica objeto de desmatamento ilegal, quando viável, pode demandar séculos para que se restaurem, ainda que minimamente, sua estrutura e seu funcionamento originais.

Diante dessas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo deve guardar correspondência com o dano ambiental causado, motivo pelo qual fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, passo à análise quanto à majoração da indenização por danos materiais.

Na sentença objurgada, o Juízo de primeiro grau condenou a parte Apelada ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, a ser calculado em sede de liquidação de sentença, e ao pagamento de danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Cumpre esclarecer que a jurisprudência pátria, bem como a doutrina contemporânea, reconhece duas espécies de danos materiais decorrentes do dano ambiental: o residual e o intercorrente.

O dano material residual deve ser arbitrado pelo magistrado quando não for possível a recuperação da área degradada, ou quando não cumprida a obrigação de fazer, consistente na apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Por sua vez, o dano material intercorrente decorre do lapso temporal durante o qual a área permaneceu desmatada, tendo como termo inicial a data da ocorrência do dano e, como termo final, a data da efetiva recuperação da área degradada.

Neste sentido, colaciono entendimento paradigmático proferido pela Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4.
O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2022) (grifos nossos).

Ad
argumentandum
tantum
, não há dúvida quanto à possibilidade de cumulação das modalidades de dano material com a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Dessa forma, é certo que o
quantum
indenizatório referente aos danos materiais, tanto o intercorrente quanto o residual, deve ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a necessidade de avaliação técnica e detalhada do impacto ambiental.

Contudo, na presente demanda, o Juízo de primeiro grau fixou o valor do dano material intercorrente em R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e, diante do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado, não se cogita a exclusão do valor arbitrado para que sua definição seja relegada à fase de liquidação de sentença.

Portanto, em razão das peculiaridades processuais do caso em exame, admite-se a possibilidade de manutenção do valor do dano material intercorrente conforme fixado na sentença objurgada, ou sua majoração, conforme pleiteado no recurso.

No caso dos autos, considerando o impacto decorrente da perda ambiental verificada na área degradada, bem como a data da ocorrência do evento danoso (ano de 2020), entendo que o recurso interposto não merece provimento neste ponto, tendo em vista que a sentença objurgada observou a razoabilidade na fixação do valor indenizatório.

Forte nessas razões, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para condenar o Apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

[1]
FEARNSIDE, Philip M. Destruição e conservação da floresta amazônica. Manaus: Editora do INPA, 2022. p. 35.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025